Tribunal: TJES
Processo: 0013294-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013294-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IGOR MAURICIO TRAMS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). ACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL. HABITUALIDADE CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do mesmo artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se estão preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que possibilitam a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
4. O réu não preenche os requisitos legais para a redução de pena, pois foi preso em flagrante enquanto se encontrava em liberdade provisória, descumprindo as condições impostas em outro processo criminal pela prática de crime semelhante.
5. Ademais, as circunstâncias do tráfico, como a apreensão de um rádio comunicador e uma caderneta com anotações do comércio ilegal de drogas, indicam que o réu se dedica de forma habitual à atividade criminosa, não se configurando como traficante eventual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.263.879, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/06/2023. STJ, AgRg-AREsp 2.464.746, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 05/03/2024. STJ, AgRg-HC 760.781, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013294-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IGOR MAURICIO TRAMS

Advogado(s) do reclamado: RENATO MEDEIROS RICAS

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença de fls. 118/123-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10470895), prolatada pela magistrada da 5ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o ora apelado
IGOR MAURICIO TRAMS
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar suas razões, às fls. 129/130-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10470895), a representante ministerial requer o afastamento da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Conforme relatado,
a
representante ministerial
postula
o afastamento
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto,
a referida regra excepcional tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art
igo
33, § 4º, da Lei
nº
11.343/06, sã
o cumulativos,

quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário
,
portador de bons antecedentes,
não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

Nessa perspectiva, a representante ministerial sustenta o não preenchimento dos requisitos necessários para aplicação da mencionada causa de diminuição, em função do acusado ter cometido o presente delito quando se encontrava em situação de liberdade provisória, bem como, em razão das circunstâncias do tráfico desenvolvimento pelo mesmo, situações que se mostrariam suficientes para demonstrar a sua habitualidade em práticas criminosas.

Importante destacar que,
no
entendimento
jurisprudencial firmado pelo Sup
remo Tribunal Federal
, “
[...] é impossível a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para justificar o afastamento do redutor, [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.263.879; Proc. 2022/0387407-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023)
”.

Contudo,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que o magistrado sentenciante pode se valer de todos os dados existentes no momento da prolação do édito condenatório para avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.3434/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do RESP n. 1.977.027/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, ocorrido em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022, Tema n. 1139, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, C.C. o art. 927, § 4º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 1º/2/2017). 3. No presente caso, o Tribunal local formou sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o acusado se dedicava às atividades criminosas, não apenas em razão da existência de registro criminal, mas tendo em vista as circunstâncias em que ocorreu o delito - mormente a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico, tudo, em conjunto, a indicar que não se trataria de traficante eventual. Assim, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.464.746; Proc. 2023/0350150-0; MT; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/03/2024; DJE 08/03/2024).

In casu
,
em
conform
idade com o
delineado n
as razões recursais
,
observo que
na ocasião
d
a prisão do ora apelado,
o mesmo
se encontrava
em situação de liberdade provisória, descumprindo as condições impostas à sua liberdade
nos autos da Ação Penal nº 0007440-78.2020.8.08.0024, também pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

O
b
servo ainda, que
a ocasião da prisão em flagrante dele
foram arrecadad
a
s,
além de uma quantidade significativa de
substâncias entorpecentes
, 0
1

(
um
)
rádio comunicador e 01 (uma) caderneta com anotações acerca do comércio ilegal desenvolvido.

Assi
m,
tenho que tais situações se mostram
capazes
de demonstrar a habitualidade do réu no crime, conforme entendimento firmado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante na posse de entorpecentes. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Quantidade de entorpecentes utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria configura bis in idem.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Apreensão de anotações de contabilidade. Apelante que se encontrava em liberdade provisória pela prática de delito da mesma natureza e atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Elementos aptos a evidenciarem dedicação a atividades criminosas.
Regime prisional inicial abrandado para o semiaberto em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 1501516-19.2023.8.26.0537; Ac. 17309818; São Bernardo do Campo; Décima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno; Julg. 31/10/2023; DJESP 16/11/2023; Pág. 3392).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. NEGATIVA DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA E IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 41, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE NÃO COLABOROU DE FORMA EFETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 2.
A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. - A negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possui lastro em circunstância concreta e idônea, tais como a quantidade de drogas com ele apreendida, o radio comunicador e as passagens por ato infracional correspondentes ao mesmo delito (e-STJ fl. 143), tudo isso a indicar que o paciente não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. Precedentes
. [...]. (STJ; AgRg-HC 760.781; Proc. 2022/0239426-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS E DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 2) REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. 3) INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 5) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. 6) GRATUIDADE DA JUSTIÇA. I. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE POSITIVADA PELA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. APREENSÃO DE 10,80G DE CANNABIS SATIVA L., VULGARMENTE CONHECIDA COMO "MACONHA", E 57G DE CLORIDRATO DE COCAÍNA, JÁ ACONDICIONADOS PARA DIFUSÃO. AUTORIA NA PESSOA DO ACUSADO INQUESTIONÁVEL, NOS TERMOS DA PROVA ORAL COLHIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FATOS APURADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE, EM PATRULHAMENTO DE ROTINA EM ÁREA CONHECIDA POR INTENSA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, FLAGRARAM O RÉU EM PODER DE UMA SACOLA CONTENDO OS ENTORPECENTES E DE UM RÁDIO COMUNICADOR EM SUA CINTURA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. INCIDÊNCIA DO VERBETE 70 DAS SÚMULAS DESTE TRIBUNAL. RÉU QUE ALEGOU SER APENAS USUÁRIO DE DROGAS NA FASE DE INQUÉRITO, MAS, EM JUÍZO, EXERCEU O DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. DEFESA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A ROBUSTA PROVA ACUSATÓRIA PRODUZIDA. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, QUE É DE AÇÃO MÚLTIPLA E VARIADA E, PORTANTO, SE PERFAZ COM A PRÁTICA DE QUALQUER DOS NÚCLEOS ALI DELINEADOS, SENDO CERTO QUE AS CONDUTAS DE "TRAZER CONSIGO" E "TRANSPORTAR" AMOLDAM-SE AO TIPO PENAL EM COMENTO, NÃO SENDO EXIGIDA A PROVA DA EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE APREENDIDA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE PORTE PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. II. DOSIMETRIA. [...]. II. 3. Causa especial de diminuição de pena. Pretensão descabida. Óbice legal. Local da abordagem conhecido como sendo ponto de venda de drogas. Quantidade apreendida reveladora de pluralidade de transações ilícitas somente na data dos fatos. Especial nocividade da droga apreendida em maior quantidade (cocaína).
Apreensão, ademais, de um rádio comunicador, instrumento comumente utilizado pelo tráfico organizado. Situação concreta, portanto, reveladora de que, apesar da primariedade, o acusado dedicava-se com habitualidade à traficância
. [...]. (TJRJ; APL 0002377-14.2017.8.19.0043; Angra dos Reis; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosa Helena Penna Macedo Guita; DORJ 01/06/2023; Pág. 146).

Assim
,
tenho
que o pleito ministerial de
afastamento
d
a causa de diminuição de pena
previst
a
no art
igo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
merece ser acolhido,
haja vista a existência de elementos capazes de
comprovar

a dedicação
do réu

às
atividades
c
riminosas.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
recurso

ministerial,
para
D
A
R PROVIMENTO

ao apelo
,
para
redimensionar a pena
de
IGOR MAURICIO TRAMS

ao importe de 05 (cinco) anos, 0
7
(se
te
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa,
ante o afastamento da
causa de diminuição de pena
previst
a
no art
igo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
a ser cumprida em regime semiaberto,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)